Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. A impugnação à gratuidade de justiça, formulada em sede recursal, carece de interesse, na medida em que a parte adversa não é beneficiária da benesse. A não realização de audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, devendo a parte interessada nesta declaração comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo processual. Inexistindo razão para a fixação dos honorários advocatícios acima do percentual mínimo legal previsto, tendo em vista os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, estes devem ser arbitrados no patamar mínimo de 10%.